Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736568-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: LUCIANO SILVA PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo autor Banco Safra S.A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (autos n. 0711800-72.2024.8.07.0001, id 206904981) que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, indeferiu pedido para restringir a circulação do veículo dado em garantia, ao fundamento de que ao Poder Público compete verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade e não ao credor particular, conforme os seguintes termos: “Na forma do § 9o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, DEFIRO o pedido para lançamento de restrição judicial no veículo objeto da presente busca e apreensão em alienação fiduciária, efetivada por meio do Sistema Renajud. Quanto ao pedido para que haja bloqueio em relação à restrição de circulação, tenho que não se pode esperar que a Autarquia de Trânsito do DF ou a Polícia Rodoviária Federal utilize seus agentes para localizar, apreender, remover e manter em depósito público um veículo pelo simples propósito de garantir um crédito titularizado pelo particular. Ao Poder Público, principalmente ao órgão responsável pelo trânsito, compete verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não ao credor particular. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO SOB CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO NÃO REALIZADA. MULTAS. PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN-DF NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 134 do CTB, "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão competente do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a sua comunicação", o que não restou demonstrado na espécie. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, não merece agasalho a pretensão de restrição de circulação do veículo junto ao Órgão de Trânsito ou via sistema RENAJUD, porquanto tal comando implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular, relativas à busca e apreensão de veículos objetos de contratos firmados pelas partes. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1334912, 07250225220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste particular, tenho pelo indeferimento do pedido. Outrossim, indefiro o pedido para expedição de ofício ao DETRAN, para se perquirir endereço, porquanto já consta pesquisa RENAJUD nos autos com a informação (ID 204690554). No mais, esclareça a parte se adotou a providência mencionada no ID 205648812, ou indique novo endereço para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo supra “in albis”, AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias. Escoado o prazo sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente – via postal – para o cumprimento deste decisum, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, §1o, do CPC). Em caso de nova desídia, venham os autos conclusos para sentença de extinção. Assevera que a finalidade de viabilizar a efetividade da liminar deferida nos autos, mediante a restrição de circulação do veículo dado em garantia, nos termos do Decreto-lei 911/69, é perfeitamente cabível e legal, conforme dispõe o art. 6o, o Regulamento RENAJUD (versão 1.0), Aduz que o bloqueio relativo à transferência do veículo não supre as necessidades do agravante, pois a inserção da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravame já cumpre tal finalidade, contudo, as restrições de circulação darão efetividade e coercitividade ao cumprimento da liminar. Aponta que a restrição de circulação do veículo, conforme precedentes do STJ, com base no princípio da cooperação, é medida impositiva para conceder as providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Destaca que a fumaça do bom direito está latente, tendo em vista que o devedor foi devidamente notificado. Anota ainda que o periculum in mora se consubstancia na possibilidade de que, se não efetivada a apreensão, tal fato poderá causar imensos prejuízos ao agravante. Requer a concessão de antecipação de tutela para acolher o pedido de inserção de restrição de circulação do veículo para que seja cumprida a medida liminar. No mérito, roga pelo provimento do recurso para confirmar o deferimento da liminar ao recurso. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. A pretensão recursal cinge-se à analise dos requisitos para concessão da antecipação da tutela para autorizar a restrição de circulação do veículo dado em garantia pelo devedor/apelado. O sistema RENAJUD trata-se de uma ferramenta disponibilizada para interligar o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN a possibilitar consultas e o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. A busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial em todo território nacional, conforme dispõe o art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, sendo que execução da restrição de circulação veicular ampara-se nos art. 6o e art. 9o, ambos dispostos no Regulamento RENAJUD. Mister asseverar que, conforme os termos da certidão (id 202715605), o veículo talvez nem esteja no Distrito Federal, razão pela qual a medida se torna ainda mais necessária. Ressalte-se ainda que ordem de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária fundamenta o bloqueio de circulação veicular no desiderato possibilitar a satisfação da tutela jurisdicional requerida pelo credor fiduciário. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. No caso, portanto, para dar efetividade ao deferimento da liminar, observo as presenças dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. Atente-se para os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. lançamento de restrição de circulação via sistema Renajud. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3o, § 9o do Decreto-lei 911/1969, "§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. 1.1. "Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326829, 07505448120208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. EXAURIMENTO. MEIOS. LOCALIZAÇÃO. BEM. PEDIDO. ANOTAÇÃO. RESTRIÇAO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O regulamento do RENAJUD que define os contornos da cooperação, entre os órgãos de trânsito e o Poder Judiciário, prevê em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação de veículo. 2. A restrição de circulação veicular é medida excepcional, mas a anotação é considerada legítima, sem qualquer obstáculo jurídico para a adoção da medida quando esta se mostre necessária. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1800198, 07249688120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. CELERIDADE. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme preleciona o art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, o juiz ao decretar a busca e apreensão de veículo, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Logo, depreende-se da leitura do referido artigo, que a restrição judicial é consequência lógica do deferimento da liminar. 2. A restrição judicial do veículo, através do sistema RENAJUD, contribuirá e auxiliará no cumprimento da liminar deferida, tendo em vista que se trata de uma providência que irá colaborar com a efetividade da medida judicial na ação de busca e apreensão. 3. Com o bloqueio da circulação do veículo, via RENAJUD, tornam-se ampliadas as chances de o credor fiduciário recuperar o bem novamente e ter o seu crédito satisfeito, além de contribuir para a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1645593, 07266431620228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de bom alvitre lembrar que, em que pese a pretensão autoral nos autos de origem se tratar de interesse privado, a ordem de restrição não implica em localização de veículo, mas de restrição de sua circulação. Assim, eventual apreensão do bem móvel em trânsito não acarretará prejuízo ao Estado, tendo em vista que os custos inerentes à operação deverão ser pagos posteriormente por aquele que tiver o direito de retirar o veículo apreendido do depósito. Assim, no presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pedido do agravante. Do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela pleiteada para determinar a anotação da restrição de circulação no sistema Renajud. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado, via A.R no endereço indicado no contrato (id 63544821) para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 6 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital